Tribunal: TJES
Processo: 0010383-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010383-68.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIANA MOYSES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S//A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões de ausência de vício; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inexistência de vício (suscitada pela Instituição Financeira nas contrarrazões de id 6073348)

Sustenta o recorrido,
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas contrarrazões de id 6073348, que os embargos de declaração opostos por
ELIANA MOYSÉS
constantes do
id 4850723 não deveriam ser conhecidos, pois inexistiriam os vícios do art. 1.022, do CPC.

Contudo, para a admissibilidade dos aclaratórios basta o apontamento dos vícios dispostos na decisão, na medida em que
a verificação da existência ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022, I e II, do CPC, é o próprio mérito dos embargos de declaração
. Quanto ao tema, transcrevo os seguintes arestos deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO [...].
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe
. Preliminar rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024169014495, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A existência ou não de omissão e de contradição no acórdão embargado é questão afeta ao mérito do recurso e não à sua admissibilidade
. Preliminar de não cabimento dos embargos de declaração rejeitada [...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 021179001835, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 13/11/2018, DJ 23/11/2018).

Acaso o objetivo d
a
recorrente seja, de fato, rediscutir matéria já decidida no acórdão impugnado, isso deve ser apreciado em sede meritória.

Não há, pois, como se acolher o requerimento de inadmissão do recurso (já que no caso concreto há o apontamento dos vícios de omissão), devendo a matéria em questão ser enfrentada como integrante do mérito recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a denominada “preliminar” de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por
ELIANA MOYSÉS
(
id 4850723)
, arguida pelo recorrido,
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas contrarrazões de id 6073348,
deixando para me pronunciar sobre o conteúdo propriamente dito em juízo de mérito.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida pelo Banco do Brasil S/A, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
ELIANA MOYSÉS
(
id 4850723)
, com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 4811631)
.

Narra
a
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto à argumentação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do apelo,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR DA DEVOLUTIVIDADE O ESTABELECIMENTO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA NA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS QUESTIONADOS NA LIDE; DE CONDENAÇÃO DO BANCO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA NA FORMA SIMPLES; E NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação do banco por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2)Preliminar de parcial ausência de interesse recursal por ausência de sucumbência - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. Excluída da devolutividade a seguinte matéria: o estabelecimento de valor máximo da multa na decisão concessiva da tutela de urgência na origem. Isso porque, a decisão concessiva da liminar, ao contrário do que sustenta o banco em seu apelo, fixou o limite máximo da multa por eventual descumprimento da tutela provisória de urgência em 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, havendo limite máximo da multa, entende-se que o banco apelante não sucumbiu nesse ponto.
3)Afasta-se a alegação de falta de condição da ação, consistente em ausência de interesse de agir da autora apelante, pois a atuação jurisdicional se mostra evidentemente necessária à satisfação da pretensão da parte autora.
4) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimos e transferências bancárias a ela estranhos. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos morais.
5) Assim, eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora. Até porque, no caso concreto, restou incontroverso que o contrato de empréstimo consignado objeto da lide foi celebrado mediante fraude, na medida em que, como bem observado pelo Juiz, o banco não impugnou essa alegação autoral na contestação. Nessa perspectiva, as alegações de ausência de ilícito (por legítima contratação) e do agir do banco em exercício regular do direito devem ser afastadas por preclusão, ou seja, a Instituição Financeira deveria ter promovido essas sustentações no momento processual adequado, qual seja, na contestação, como não o fez, restam preclusas as matérias, que passam a ser incontroversas.
6) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
7) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.
8) O Colendo STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. Assim, considerando o ajuizamento da presente ação se deu em 09/07/2020, ou seja, depois da data de publicação do mencionado acórdão pelo STJ (em 30/03/2021), e não restou demonstrada a má-fé da Instituição Financeira apelante, deve ser mantida a condenação do banco na forma simples, como fez o Julgador na sentença.
9)
A fixação de astreintes, para o caso de descumprimento da decisão [concessiva da antecipação dos efeitos da tutela], é perfeitamente viável, frente à disposição do art. 297, do CPC
.
10)A ocorrência de sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, gera a responsabilidade da parte contrária de responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
11) Recurso de ELIANE MOYSÉS conhecido e improvido. Apelo do Banco do Brasil S/A parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, mantendo-se a sentença impugnada,que julgou procedente a pretensão inicial para (i) declarar a inexistência dos débitos questionados nesta lide; (ii) condenar o banco na devolução dos valores debitados em benefício da autora na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária; bem como (iii) condenar o banco em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção (TJES, Apelação n.º 0010383-68.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 27/04/2023).

C
omo se verifica, o acórdão objurgado assentou que “[...] a fixação de astreintes, para o caso de descumprimento da decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela, é perfeitamente viável, frente à disposição do art. 297 do CPC [...]”.

A própria embargante reconhece que houve o enfrentamento da matéria no acórdão, porém considera que se deu de modo insuficiente.

Nessa perspectiva, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ELIANA MOYSÉS
(
id 4850723)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado (id 4811631)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 18:37:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48448521112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL:
DESEMBARGADOR

JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR